Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-58.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009334-58.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANE INACIA DE CASTRO - CPF: 788.278.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (EMBARGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009334-58.2023.811.0000

EMBARGANTE: ORIVALDO RIBEIRO

EMBARGADO: INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face da Decisão Monocrática (id. 184994662) que julgou extinta a ação rescisória ajuizada por
ORIVALDO RIBEIRO
buscando desconstituir o v. "decisum" prolatado pela Egrégia 3ª Câmara de Direito Privado, nos Autos da Ação De Despejo Por Falta De Pagamento nº 0055541-58.2013.811.0041.

O Embargante afirma que,
“O Tribunal seguiu o mesmo caminho da Sentença, mantendo suas incoerências, em violação das normas então referidas, se apoiando em Prova Inadmitida em Lei-Art. 401, CPC., para apenas dar Provimento, também Parcial, para acrescentar que a Locatária deveria fazer o pagamento dos aluguéis, até a data de entrega das chaves (impugnada pelo Recorrente), como prêmio de consolação ao Apelante, ao arrepio de tudo que é mais sagrado em Direito”.

Declara que
“nos termos da Cláusula 4ª do Contrato de Locação a Locatária assumiu o compromisso de promover reforma geral no imóvel, constando de adaptação ao funcionamento de entidade de educação de ensino superior, reparos e tudo que o imóvel necessitasse para o perfeito funcionamento da entidade educacional. -No entanto a Locatária, ao abandonar o Imóvel causou ao mesmo profundas avarias, devendo promover a reparação de tais avarias antes da entrega do mesmo, nos termos do Art. 23, da citada Lei de Locação; NADA DISSO FORA OBJETO TANTO DA Sentença, do Acórdão e da Decisão Embargada.”.

Argumenta que
“não fora observado que a citada data de 22 de abril de 2022, caiu em um Sábado, sendo 23 Domingo e o primeiro dia útil para a propositura da referida Ação cairia na Segunda-feira dia 24.04.22, data em que fora protocolada a Ação, tudo de conformidade com o que dispõe o § 1º do artigo acima transcrito. -Nesse contexto, a enunciada Decadência careceria de fundamentação legal, sobretudo se mantida comprometeria o Preceito Constitucional da Fundamentação estabelecido no Inciso IV, do Art. 93, da CRFB, assim como das normas contidas no Art. 489, CPC., consequentemente toda a jurisprudência trazia à colação cairiam por terra.”

Defende que
“Trata-se a Decisão Omissa quanto a data correta da oposição da presente Ação, na medida em que o referido prazo teria se esgotado no dia 22.04.2021, Sábado, enquanto que citado prazo estaria estabelecido no § 1º do Art. 975, CPC., qual seja o primeiro dia útil após o referido sábado, portanto na segunda feita, dia 24/04/2021, o que fora cumprido”

Em suma, requer ao colhimento dos embargos declaratórios (id. 186141684).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id.

189094650).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face da Decisão Monocrática (id. 184994662) que julgou extinta a ação rescisória ajuizada por
ORIVALDO RIBEIRO
buscando desconstituir o v. "decisum" prolatado pela Egrégia 3ª Câmara de Direito Privado, nos Autos da Ação De Despejo Por Falta De Pagamento nº 0055541-58.2013.811.0041.

Insurge o recorrente, contra a decisão monocrática de minha relatoria, a qual transcrevo a seguir:

“A decisão proferida sem que a parte contrária seja citada, de maneira que é desnecessária a prévia intimação para oferecer resposta, haja vista que não lhe gerará qualquer prejuízo, conforme inteligência do Art. 282, §1º, do CPC, “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

Passo seguinte, cumpre dizer que o art. 966 do Código de Processo Civil, dispõe acerca do cabimento da ação rescisória, vejamos:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

Na hipótese, o autor fundamenta seu pedido rescisório que v. acórdão foi proferida por força de prevaricação (I), dolo (III), violação da norma jurídica (V), prova falsa (VI), e erro de fato (VIII), pois o imóvel foi abandonado pelo réu, infringindo diversas clausulas contratuais, tal como que ficou demonstrado os diversos danos ao bem.

Analisando os autos de origem, não verifico quaisquer das hipóteses acima, isto porque, do conjunto probatório, tanto o juízo de origem (4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), o juízo ad quem (3ª Câmara de Direito Privado) e a Corte Superior (STJ), ficaram convencidos do parcial provimento dos pedidos, de modo que, esta relatora também não verifica razão ao autor quanto aos demais pedidos indeferidos.

Ademais, o que viabiliza o ajuizamento da ação rescisória não é a injustiça da decisão/acórdão rescindendo, mas sim a existência de algumas das situações declinadas no artigo retro colacionado, o que não é o caso dos autos.

Como se isso não bastasse, o artigo 975 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.”

Ou seja, o prazo decadencial da rescisória é, em regra, de
02 (dois) anos
, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, excetuando-se apenas as situações dispostas nos parágrafos segundo e terceiro, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, no caso, em que pese o autor ter impetrado Mandado de Segurança junto ao Supremo Tribunal Federal (id. 174882676), o mesmo foi julgado inadmissível, cuja decisão permaneceu inalterada tanto em via de Agravo Interno quanto em Embargos de Declaração (id. 174895150).

Assim:

“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011).

A jurisprudência do STF e dos demais tribunais brasileiros tem entendido que uma vez reconhecida e inadmissibilidade da medida judicial, haverá a retroação do trânsito em julgado. Tal firmamento se baseia na ideia de que a decisão que inadmite o recurso tem natureza jurídica declaratória, ou seja, pronuncia algo que já ocorreu anteriormente.

Assim, o trânsito em julgado retroage à data do fim do prazo para a interposição do recurso admissível.

Logo, não se reconhece o transito em julgado da declaração de inadmissibilidade do Mandado de Segurança impetrado pelo autor junto ao STF.

In casu, verifica-se que a decisão do STJ transitou em julgado no dia
22 de abril de 2021
(id. 85264978 dos autos 0055541-58.2013.811.0041) e esta ação rescisória somente foi proposta em
24/04/2023
, restando evidente que já havia escoado o prazo decadencial de 02 (dois) anos.

O prazo de 02 (dois) anos findou-se em 22/04/2023, ou seja, 02 (dois) dias antes da propositura desta rescisória, operando-se a decadência, sendo imperiosa, portanto, a extinção da ação com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, II, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

“AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE E DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 975 DO CPC – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. “O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” (Art. 975, CPC).” (N.U 1018724-23.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM AÇÃO DE APOSENTADORIA – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PROLATADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCINDENDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. A sentença que o Autor pretende ver rescindida transitou em julgado em 21 de outubro de 2010, ou seja, há mais de sete anos desde a propositura da ação rescisória protocolada em 5 de fevereiro de 2018. Sob esse prisma, estabelece o art. 975 do NCPC que “O direito à rescisão se extingue em dois (2) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”. Desse modo, o prazo decadencial de dois anos findou em 21 de outubro de 2012 e, como a presente ação foi ajuizada somente em 5 de fevereiro de 2018, quando já decorridos, portanto, mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, operou-se a decadência.” (TJMT - N.U 1000997-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021).

“AÇÃO RESCISÓRIA – REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – ART. 975/CPC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DO QUAL NÃO CAIBA RECURSO – SÚMULA 401/STJ – HIPÓTESE DE FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE – EXCEÇÃO A REGRA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975, do CPC. A regra de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto (Súmula 401 do STJ), é excetuada pela hipótese de flagrante intempestividade ou do recurso interposto não ter sido conhecido, razão pela qual, no caso vertente, a extinção da demanda, com resolução do mérito, é medida que se impõe, vez que apresentada após o término do prazo decadencial. Precedentes do STJ.” (TJMT - N.U 1006775-07.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUPERADA PELO VOTO DA MAIORIA DOS PARES – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA SUSCITADA EX OFFICIO – ACOLHIMENTO – AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Segundo entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 495 do CPC/73 para propositura de ação rescisória inicia-se na data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento. Para tanto, considera-se “a data do transcurso do prazo para recurso e, não, a data da certidão que apenas certifica que a decisão transitou em julgado.” (AgRg no AgRg no AREsp 787.252/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016).” (TJMT - N.U 0040864-88.2009.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSÍVEL RECEBER A DEMANDA COMO QUERELA NULLITATIS – VÍCIO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA É QUEM JULGA O INCIDENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – SEM NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. A Ação Rescisória possui prazo decadencial de 02 anos, não podendo ser conhecida após tal período, em observância ao princípio da segurança jurídica. [...].” (TJMT - N.U 1002224-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018).

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a decadência da ação, e com isso
JULGO EXTINTA
a ação com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, II, do CPC.

Deixo condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de qualquer manifestação da parte contrária, que sequer tomou conhecimento da presente rescisória.”

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024